Tribunal: TJPA
Processo: 0000220-74.2010.8.14.0133
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000220-74.2010.8.14.0133

APELANTE: ALEXANDRE FAVACHO SATO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INCS. I E II DO CP (ANTIGA REDAÇÃO). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, COLHIDAS EM JUÍZO, QUE DEMONSTRARAM QUE O RECORRENTE E OUTRA PESSOA NÃO IDENTIFICADA SUBTRAÍRAM SEUS PERTENCES SE UTILIZANDO DE AMEAÇA EXERCIDA COM ARMA DE FOGO. REDUÇÃO DA PENA BASE PRIVATIVA DE LIBERDADE. DESCABIMENTO. PRESENÇA DE DOIS VETORES JUDICIAIS JUSTIFICANDO SUA IMPOSIÇÃO NO QUANTUM DE 05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA SUA FIXAÇÃO NO PATAMAR INICIAL DE 98 (NOVENTA E OITO) DIAS MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO TÃO SOMENTE PARA REDUZIR A SANÇÃO DE MULTA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Quando ouvido em juízo, o ofendido, cujo valor das declarações não foram comprometidos por qualquer outro elemento de cognição, reconheceu o apelante como sendo uma das pessoas que, se utilizando de uma pistola, o ameaçou e subtraiu seus pertences, confirmando, desse modo, o reconhecimento realizado em sede de inquérito policial, cujo vício ficou sanado com o oferecimento e recebimento da denúncia, portanto, não podem ser acolhidos o pedido de absolvição e exclusão da majorante do emprego de arma de fogo.

2.

Quando da dosimetria da pena, militaram em desfavor do apelante os vetores judiciais dos antecedentes e das circunstâncias do delito, que foram valorados de forma fundamentada. Desse modo, está justificada a imposição da pena base, privativa de liberdade, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pois cada circunstância judicial a exasperou em 09 (nove) meses de reclusão.

3.

Por outro lado, não houve qualquer justificativa para se impor a pena de multa no patamar inicial de 98 (noventa e oito) dias multa, fundamento pelo qual deve ser realizada uma nova dosimetria para esta reprimenda.

4.

PENA APLICADA
. Considerando que tão somente os antecedentes e as circunstâncias do delito militam contra o recorrente, fixa-se a pena base em 16 (dezesseis) dias multa. Não há atenuantes nem agravantes. Inexistem causas de diminuição de pena. Presente a majorante do emprego de arma, aumenta-se a pena em 1/3 (um terço), equivalentes a 05 (cinco) dias multa, totalizando a sanção definitiva em 21 (vinte e um) dias multa.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para reduzir a pena de multa. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar o apelante pela prática do crime do art. 157, §2º, incs. I e II do CP (antiga redação) às penas de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 21 (vinte e um) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato , tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém. (PA), 27 de setembro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ALEXANDRE FAVACHO SATO
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 130 (cento e trinta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §2º, incs. I e II, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante afirma que as provas são insuficientes para sustentar o decreto condenatório, uma vez que somente as declarações da vítima e dos policiais que o prenderam sustentam o édito condenatório e o seu reconhecimento, no inquérito policial, não observou as regras do art. 226 do CPP.

Alega ainda que nenhuma circunstância judicial milita em seu desfavor, a majorante do emprego de arma fogo não está provada e a reprimenda de multa foi imposta de forma desproporcional.

Pede a absolvição e a redução das penas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do apelo, tendo em vista que a autoria e materialidade do crime estão provadas e as penas foram corretamente aplicadas.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 1º/03/2009 na Cidade de Marituba, o apelante solicitou à vítima José Lacerda Aires Costa, mototaxista, uma corrida até a invasão do Guarasuco. Ao chegar no local, o ofendido foi rendido pelo recorrente e outro homem não identificado e, sob ameaça de arma de fogo, lhes subtraíram o telefone celular, a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e a motocicleta.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O apelante afirma que as provas são insuficientes para sustentar o decreto condenatório, uma vez que somente as declarações da vítima e dos policiais que o prenderam sustentam o édito condenatório e o seu reconhecimento, no inquérito policial, não observou as regras do art. 226 do CPP.

Com efeito, quando ouvido em juízo (docs. Id nº 5573993 e 5573994), o ofendido reconheceu o apelante como sendo uma das pessoas que, se utilizando de uma pistola, o ameaçou e subtraiu seus pertences, confirmando, desse modo, o reconhecimento realizado em sede de inquérito policial, cujo vício ficou sanado com o oferecimento e recebimento da denúncia.

Ademais, nenhum dos policiais que prenderam o apelante foram ouvidos em juízo e não há qualquer elemento de cognição que comprometa as declarações da vítima.

Portanto, provadas a autoria, a materialidade e o uso de arma de fogo, rejeito o presente argumento.

DA REDUÇÃO DA PENA

Quando da dosimetria da pena, militaram em desfavor do apelante os vetores judiciais dos antecedentes e das circunstâncias do delito, que foram valorados de forma fundamentada. Desse modo, está justificada a imposição da pena base, privativa de liberdade, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pois cada circunstância judicial a exasperou em 09 (nove) meses de reclusão.

Por outro lado, não houve qualquer justificativa para se impor a pena de multa no patamar inicial de 98 (noventa e oito) dias multa, fundamento pelo qual deve ser realizada uma nova dosimetria para esta reprimenda.

Considerando que tão somente os antecedentes e as circunstâncias do delito militam contra o recorrente, fixa-se a pena base em 16 (dezesseis) dias multa.

Não há atenuantes nem agravantes.

Inexistem causas de diminuição de pena. Presente a majorante do emprego de arma, aumenta-se a pena em 1/3 (um terço), equivalentes a 05 (cinco) dias multa, totalizando a sanção definitiva em 21 (vinte e um) dias multa.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento para condenar o apelante pela prática do crime do art. 157, §2º, incs. I e II do CP (antiga redação) às penas de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 21 (vinte e um) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
27
de setembro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 04/10/2021